Tribunal: TJBA
Processo: 8002163-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002163-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY EMBARGADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL. TEMA 919 DO STF. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou prosseguimento de execução fiscal de Taxa de Fiscalização de Funcionamento municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à competência municipal para instituir a Taxa de Fiscalização de Funcionamento; (ii) à análise da prescrição do débito referente ao exercício de 2013; e (iii) à competência para prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexiste contradição quanto à competência municipal, tendo o acórdão distinguido adequadamente, com base no Tema 919 do STF, a fiscalização do funcionamento (competência da União) da fiscalização do uso e ocupação do solo (competência municipal), reconhecendo os limites cognoscitivos da exceção de pré-executividade. 4 - Não há omissão quanto à prescrição, tendo o julgado analisado detidamente a questão com base nos elementos dos autos, consignando que entre a constituição do crédito e o despacho citatório não decorreram os cinco anos do prazo prescricional. 5 - Ausente omissão sobre atos constritivos, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a possibilidade de constrição pelo juízo da execução fiscal com controle a posteriori pelo juízo recuperacional, em consonância com o art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005. 6 - Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de teses jurídicas, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios específicos. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002163-59.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante OI S.A. e parte Embargada MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador (a) de Justiça RM02